Tribunal: TJDFT
Processo: 0746035-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ADOLESCENTE. HISTÓRICO DE MAUS TRATOS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Em sede de cognição sumária, restando incontroverso que a agravada, genitora do menor, exercia a guarda da criança e, posteriormente, devido às notícias de agressões e maus tratos, o menor teria passado a morar com o pai, recusando-se a voltar para a casa da mãe, não se pode estabelecer o direito de visitas em sede liminar. As alegações da agravada demandam a dilação probatória, de modo que se mostra prudente aguardar o desenvolvimento do processo, com a tentativa de conciliação e a realização de estudo psicossocial, levando em consideração, inclusive, a vontade do adolescente, a ser ouvido em ambiente adequado, sem a influência nem orientação de nenhuma das partes envolvidas na demanda e sob a tutela de profissionais capacitados para tanto.